Tribunal: TJMT
Processo: 1011651-63.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011651-63.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), MARIO TEIXEIRA SANTOS DA SILVA - CPF: 869.748.231-34 (EMBARGADO), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO), EDENILTON BALBINO COSTA - CPF: 531.369.771-49 (EMBARGANTE), EDUARDO THEODORO FABRINI - CPF: 544.840.651-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – LIMINAR REVOGADA – CONTRADIÇÃO – VÍCIO NÃO CONFIGURADO NO ARESTO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Se não há o que ser complementado, em especial porque o julgado não é contraditório, estando coeso, já que a sua conclusão decorre logicamente o que foi fundamentado, é de rigor a rejeição dos Aclaratórios.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO N.º 1011651-63.2022.8.11.0000)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por
Edenilton Balbino Costa
em virtude do acórdão proferido no ID 141259176, alegando contradição do julgado.

Arguiu que, ao contrário da conclusão desta Redatora, não houve inércia de sua parte quanto ao recolhimento da diligência do Oficial de Justiça para o cumprimento da liminar. Sobre este assunto, disse que foi intimado da decisão proferida pelo Juiz da causa, que havia deferido a liminar possessória, em 10/06/2022, e que o Embargado/Agravante compareceu espontaneamente nos autos principais questionando tal decisão judicial antes de transcorrido o prazo concedido pelo julgador
a quo
para recolher a diligência (05 dias), motivo pelo qual entendeu que não havia necessidade de ter “mais gastos financeiros com diligência” se a liminar seria objeto de discussão neste Tribunal de Justiça.

Quanto à contradição, sustenta que a dúvida desta Julgadora não pode privilegiar o Embargado, acoimado de invasor, e sim aquele que propõe a demanda.

Afirma que a sua propriedade – chácara – é vizinha da área do Embargado e que, entre ambas, existe outro lote de chácaras, sendo que tal matéria fática é facilmente visualizada no mapa anexado à petição inicial do Interdito Proibitório.

Arguiu que a “amarração” do título utilizado pelo Embargado tem como limite um córrego, mas que conforme foto satélite por ele anexada, naquela região não há qualquer córrego.

Em vista desses argumentos, pediu a modificação do julgado.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 138259667.

É o relatório.

Cuiabá, 21 de novembro de 2022.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Redatora Designada

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022